Tribunal: TJPA
Processo: 0807017-65.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807017-65.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVAN VIANA DOS REIS, MADEARTE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS FRAUDULENTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de registros imobiliários fundados em títulos fraudulentos, sem, contudo, acolher o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de apossamento ilegal de terras públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática à luz do princípio da colegialidade e da suposta ausência de dialeticidade recursal; (ii) avaliar a existência de elementos suficientes para a condenação dos agravados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência utilizada na decisão monocrática guarda pertinência com o caso concreto, pois aborda requisitos para a imposição de indenização por danos ambientais e a ausência de dolo ou má-fé por parte dos réus, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.

O agravo interno, ainda que repita argumentos anteriores, é cabível e permite nova apreciação colegiada, não havendo vício de dialeticidade conforme o art. 1.021 do CPC.

Os títulos fundiários utilizados para abertura das matrículas foram comprovadamente falsos, fato que justificou a decretação de nulidade dos registros, mas não implicou, por si só, a configuração de dano material ou moral.

Os agravados apresentaram documentos aparentemente legítimos, com selos e registros em órgãos oficiais, além de não terem promovido qualquer exploração ou dano ambiental à área entre 1987 e 2019, conforme laudos técnicos.

A responsabilidade civil exige prova de dano concreto e de dolo ou culpa, o que não foi demonstrado. A mera detenção registral, desacompanhada de uso efetivo ou exploração econômica, não configura, por si, obrigação de indenizar.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios tem exigido a demonstração de nexo causal e prejuízo efetivo para configurar dever de reparação, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que aplica jurisprudência pertinente e fundamenta adequadamente o julgamento não afronta o princípio da colegialidade.

A repetição de argumentos em agravo interno não caracteriza ausência de dialeticidade, sendo legítima a reapreciação colegiada.

A nulidade de registros imobiliários fundados em títulos falsos não gera, por si só, dever de indenizar, quando ausente demonstração de dolo, má-fé ou prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1001352-20.2020.8.11.0025, j. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807017-65.2022.8.14.0051

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
IVAN VIANA DOS REIS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29869573)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 28740099, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO, mantendo a sentença proferida no 1º grau que declarou a nulidade de registros imobiliários fraudulentos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de apossamento ilegal de terras públicas, na Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Nas razões do recurso, o Estado recorrente afirma, preliminarmente, que não cabe decisão monocrática no recurso de apelação julgado, uma vez que a jurisprudência acostada não está ligada diretamente ao caso concreto.

Quanto ao mérito, em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a ocupação ilegítima de terras públicas configura dano
in re ipsa
, isto é, presumido, independe de demonstração específica de prejuízo material ou moral.

Argumenta que, o juízo e a decisão agravada impuseram ao Estado o encargo de demonstrar a má-fé dos réus, quando, na verdade, cabia aos próprios agravados, enquanto beneficiários de registros fundiários presumivelmente válidos, demonstrar a cadeia dominial regular e a legitimidade da origem dos títulos. Nesse sentido, quando se trata de terra de origem pública, o ônus da prova recai sobre o particular que alega domínio privado, incumbindo-lhe demonstrar a validade do destacamento e a origem do título.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 30604597), na ocasião, o agravado aproveitou para destacar que não houve omissão na decisão monocrática.

Alegou a impossibilidade de dano presumido no caso concreto.

Elenca que, não houve dialeticidade no recurso, pleiteando o desconhecimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINARES

PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

Alega o agravante que a decisão monocrática não teria trazido jurisprudência diretamente relacionada ao caso em análise. Todavia, conforme destacado na própria decisão, os precedentes colacionados guardam pertinência com o caso concreto, pois enfrentam pontos discutidos ao longo do processo e se vinculam expressamente aos fatos da demanda.

Transcrevo e destaco:

“EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –
IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I). Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20 .2020.8.11.0025, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)”.

Também diz a decisão monocrática:

“(...)Percebo que os Laudos técnicos acostados atestam que as áreas permaneceram inalteradas entre 1987 e 2019, inexistindo exploração ou supressão florestal.

Não há, pois, qualquer elemento probatório robusto que indique intenção deliberada de fraudar ou de lesar o erário.
Ao contrário, restou comprovado que os apelados foram igualmente vítimas de estelionato, o que afasta a caracterização de dolo ou má-fé.

Desse modo,
a indenização por danos materiais exige a demonstração de proveito econômico ou prejuízo concreto, o que não ocorreu. Não se comprovou exploração econômica, tampouco dano ambiental, como reconhecido pelo juízo singular
”.

Portanto, correta a decisão monocrática, não cabendo o que se falar em nulidade por afronta ao princípio da colegialidade.

INDEFIRO
a
PRELIMINAR
arguida pelo Estado do Pará.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em contramão, o agravado menciona que o recurso em atenção está viciado, por ausência de dialeticidade recursal, posto que não passa de uma tentativa de reverter, a qualquer custo, uma decisão tecnicamente correta e juridicamente irrepreensível.

Para sustentar a sua afirmação, alega que o recurso não traz qualquer fundamento novo capaz de infirmar os sólidos argumentos da decisão monocrática, ao passo que o agravante se limita a repetir, quase mecanicamente, os mesmos fundamentos já expendidos na sentença de primeiro grau e nas contrarrazões de apelação.

Todavia, sabe-se que o agravo interno tem o fito de discutir o recurso julgado monocraticamente, sob o entendimento de órgão colegiado, não mais sob o raciocínio de um único julgador. Dessa maneira, o recurso agravante, mesmo que minimamente fundamentado, mantendo os argumentos do recurso anterior, pode ser conhecido e apreciado pelo colegiado.

Não se trata aqui de ausência de dialeticidade, mas uma nova oportunidade baseada no direito do recorrente, conforme expresso no art. 1.021, CPC.

“
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Desse modo, não enxergo a possibilidade concreta de não conhecimento do recurso em tela.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo ora agravado.

Superadas as questões preliminares, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO, mantendo a sentença proferida no 1º grau que declarou a nulidade de registros imobiliários fraudulentos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de apossamento ilegal de terras públicas, na Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28740099):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro no art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno deste E. TJPA.

II – Mérito

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, que sustenta ser cabível a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Argumenta a parte recorrente que os apelados teriam exercido a posse de área integrante do patrimônio público, sem a devida autorização legal e sem prévio destacamento formal, valendo-se, para tanto, de documentação reputada fraudulenta, circunstância que, segundo alega, caracteriza esbulho possessório e enseja reparação patrimonial e extrapatrimonial em favor do ente estatal.

Destaca-se que o Juízo a quo, ao proferir a r. sentença, reconheceu a nulidade das matrículas, transcrições e averbações constantes dos registros imobiliários referentes à área litigiosa. Todavia, fundamenta que a parte autora, ora apelante, não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, consistente em demonstrar que a parte ré teria agido com dolo ou má-fé quando da aquisição do imóvel em questão, tampouco que teria concorrido, de forma direta ou indireta, para a prática de qualquer dano ambiental na área objeto da demanda.

Após essa breve introdução, passo analisar o mérito da demanda.

Nota-se que o ESTADO DO PARÁ sustenta a existência de vício insanável no registro do imóvel objeto da presente demanda. Para tanto, aduz que o ITERPA – Instituto de Terras do Pará, autarquia fundiária estadual que goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade de seus atos administrativos – emitiu Parecer Jurídico no qual expressamente consignou que os Títulos Definitivos de nºs 26, 36 e 37 jamais foram expedidos por aquela entidade. Referidos títulos serviram de lastro para as matrículas nº 29.216-R/01 (fl. 2.912, Livro 2-E), nº 29.212 (fl. 2.902, Livro 2-E), nº 29.225 (fl. 2.993, Livro 2-E), nº 29.218 (fl. 2.914, Livro 2-E) e nº 29.213 (fl. 2.903, Livro 2-E), todas lavradas no Cartório de Registro de Imóveis do Ofício de Santarém, circunstância que, segundo defende, evidencia a nulidade das inscrições registrais questionadas.

Do exame das provas produzidas nos autos originários, verifica-se que foi apreciado pedido liminar, do qual resultou a determinação de bloqueio das matrículas imobiliárias referidas no parágrafo anterior. Constata-se, ainda, que o acervo probatório carreado aos autos contém documentos relevantes, destacando-se, em especial, o
Ofício nº 245/2018-DJ-ITERPA, expedido pelo Instituto de Terras do Pará, no qual se certifica que as certidões de nºs 26, 36 e 37, correspondentes a supostos Títulos Fundiários, revelam-se fraudulentas.

Tais elementos, ao menos em tese, possuem aptidão para infirmar a higidez dos registros imobiliários questionados, porquanto foram precisamente esses títulos que serviram de suporte para o destacamento do bem do patrimônio público, circunstância que, em princípio, compromete a validade das matrículas correspondentes.

Diante do reconhecimento expresso, pelo Poder Público, da falsidade dos Títulos Definitivos de nºs 26, 36 e 37 — os quais, conforme atestado, jamais foram expedidos pelo ITERPA, utilizados como fundamento para as matrículas nº 29.216-R/01 (fl. 2.912, Livro 2-E), nº 29.212 (fl. 2.902, Livro 2-E), nº 29.225 (fl. 2.993, Livro 2-E), nº 29.218 (fl. 2.914, Livro 2-E) e nº 29.213 (fl. 2.903, Livro 2-E), todas lavradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Ofício de Santarém, e considerando, ademais, a ausência de qualquer prova produzida pelo requerido em sentido contrário, impõe-se reconhecer, com fundamento na presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos, a nulidade das mencionadas matrículas registrais constantes do acervo daquele Ofício imobiliário.

Portanto, à vista do conjunto fático-probatório delineado nos autos, constata-se que não se operou, de forma regular e legítima, o destacamento do bem do patrimônio público em direção ao patrimônio particular.
A ausência de procedimento válido e idôneo, aliado ao vício constatado nos títulos que serviram de suposto lastro jurídico, evidencia que a transferência não se revestiu das formalidades indispensáveis à sua eficácia, permanecendo o imóvel, em verdade, integrado ao acervo do domínio público.

Em resumo
, restou devidamente comprovado nos autos que o bem objeto da presente controvérsia não foi validamente destacado do patrimônio público, em razão da falsidade dos Títulos Definitivos de nºs 26, 36 e 37, os quais, conforme atestado, jamais foram expedidos pelo ITERPA. Referidos documentos fraudulentos serviram de suposto fundamento jurídico para a abertura e averbação das matrículas nº 29.216-R/01 (fl. 2.912, Livro 2-E), nº 29.212 (fl. 2.902, Livro 2-E), nº 29.225 (fl. 2.993, Livro 2-E), nº 29.218 (fl. 2.914, Livro 2-E) e nº 29.213 (fl. 2.903, Livro 2-E), todas lavradas no Cartório de Registro de Imóveis do Ofício de Santarém.
Assim, diante da inidoneidade do título causal, resta evidenciada a nulidade das referidas matrículas e, por conseguinte, a manutenção do imóvel em questão no domínio público
.

Nesse ponto, entendo que a sentença a quo encontra-se irretocável, pois está devidamente fundamentada com um conjunto probatório robusto que não deixa dúvida da necessidade de manutenção do reconhecimento da falsidade dos Títulos Definitivos nº 26, 36 e 37, objetos das matrículas 29.216-R/01, fls. 2.912, Livro nº2-E, 29.212, fls. 2.902, Livro 2-E, nº 29.225, fls. 2.993 do livro 2-E, n° 29.218, fls. 2.914, Livro nº2-E e, nº 29.213, fls. 2.903 do livro 2-E, que deverão ser consideradas nulas neste grau de jurisdição.

Do Dano Moral Coletivo e Material

A matéria devolvida a esta instância diz respeito também a possibilidade de condenação dos apelados ao pagamento de danos materiais e morais em razão da posse fundada em títulos falsos, quando ausente prova de dolo, má-fé ou exploração efetiva da área.

É incontroverso que os Títulos Definitivos nºs 26, 36 e 37 são fraudulentos, não expedidos pelo ITERPA, razão pela qual a nulidade das matrículas foi corretamente decretada pelo juízo a quo. Esse ponto, portanto, encontra-se consolidado e não mais se discute.

Conforme demonstram os autos, os apelados apresentaram documentação aparentemente legítima, com selos autênticos e consultas regulares em órgãos oficiais, inclusive junto ao SIGEF/INCRA, o que denota diligência mínima razoável.

Percebo que os Laudos técnicos acostados atestam que as áreas permaneceram inalteradas entre 1987 e 2019, inexistindo exploração ou supressão florestal.

Não há, pois, qualquer elemento probatório robusto que indique intenção deliberada de fraudar ou de lesar o erário.
Ao contrário, restou comprovado que os apelados foram igualmente vítimas de estelionato, o que afasta a caracterização de dolo ou má-fé.

Desse modo, a indenização por danos materiais exige a demonstração de proveito econômico ou prejuízo concreto, o que não ocorreu. Não se comprovou exploração econômica, tampouco dano ambiental, como reconhecido pelo juízo singular.

A jurisprudência tem decido:

“EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –
IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I) . Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20 .2020.8.11.0025, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)”

A mera detenção registral, desacompanhada de exercício de posse ou uso efetivo da terra, não basta para a configuração do dever de indenizar.

Nesse sentido destaco trecho da sentença:

“(...) Quanto aos pedidos da parte autora, de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados à coletividade em razão de fraude registral vejo que os mesmos não merecem acolhida. Isto porque a parte autora, nesse particular, não se desincumbiu de seu encargo processual de comprovar que a parte requerida tenha agido com dolo ou má fé ao adquirir a área objeto do litígio, tampouco que tenha causado dano ambiental na área objeto do litígio.

No caso presente, não há qualquer demonstração de dolo da parte requerida ao adquirir áreas cujos títulos eram falso, tampouco a prática de dano ambiental na área do litígio, o qual, uma vez existente, para impor responsabilidade aos requeridos, deveria ter nexo de causalidade com conduta imputada aos mesmos, o que não ocorreu, razão pela qual os pedidos dos requerentes, neste particular, devem ser negados. (...)”

Nota-se que o Estado do Pará, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos necessários à responsabilidade civil dos apelados (art. 373, I, do CPC). Portanto, ausentes os pressupostos de condenação,
deve prevalecer a sentença que limitou-se a declarar a nulidade das matrículas, sem imposição de indenização.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que declarou a nulidade de registros imobiliários fraudulentos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de apossamento ilegal de terras públicas.

Como detalhado em sede decisória, os laudos técnicos demonstram que as áreas permaneceram inalteradas entre 1987 e 2019, sem qualquer exploração econômica ou dano ambiental. Dessa forma, não se verifica intenção deliberada de fraude ou de lesão ao erário, evidenciando que os apelados também foram vítimas de estelionato.

Diante disso, a indenização por danos materiais exige demonstração de proveito econômico ou prejuízo concreto, o que não ocorreu. A mera detenção registral, sem exercício de posse ou uso efetivo da terra, não configura dever de indenizar.

Diante da ausência de prova de dolo, má-fé ou dano ambiental, o Estado do Pará não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos da responsabilidade civil (art. 373, I, CPC). Portanto, correta a sentença que se limitou a declarar a nulidade das matrículas, sem imposição de indenização, devendo ser mantida a decisão monocrática.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28740099, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/03/2026